Tribunal: STF
Processo: HC 216147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO XV. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS E FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O órgão acusador expôs o fato criminoso e suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    2. O STF reconheceu a ilegalidade da busca e apreensão realizada em endereço diverso do que constava no mandado, determinando o desentranhamento dos documentos objeto da medida, como também o das provas derivadas. Quando do julgamento do HC 163.461, a Segunda Turma decidiu que competiria ao juízo de origem a tarefa de examinar a extensão da ilicitude por derivação. A determinação foi rigorosamente atendida pelo TJPR, mediante decisão fundamentada.



    3. A alegação de que o recebimento da vantagem indevida por interposta pessoa consubstancia mera consumação do crime de corrupção passiva, não delito autônomo de lavagem de dinheiro, depende de apuração durante a instrução criminal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.